Tribunal: TJBA
Processo: 0000652-60.2005.8.05.0120
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000652-60.2005.8.05.0120 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOSE MANOEL DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS TADEU NOGUEIRA CAMPOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PRONÚNCIA MANTIDA. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por José Manoel dos Santos contra decisão da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA, que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado tentado contra Aguinaldo da Silva Alomba. A defesa pleiteou a impronúncia, ao argumento de ausência de provas, bem como a absolvição sumária, alegando legítima defesa. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo não provimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se estão presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da pronúncia; e (ii) se há elementos inequívocos que autorizem a absolvição sumária por legítima defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não o juízo de certeza próprio da condenação. 4. A materialidade foi comprovada por depoimentos testemunhais e documentos oficiais, ainda que ausente exame de corpo de delito. A jurisprudência admite outros meios idôneos de prova. 5. Os depoimentos colhidos indicam que a vítima foi atingida por disparos efetuados pelo recorrente, que foi encontrado ao lado da arma utilizada, sem ferimentos, enquanto a vítima apresentava lesões graves. 6. A tese defensiva de legítima defesa não encontra prova uníssona e conclusiva, havendo versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, o que impõe a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 7. Assim, presentes materialidade e indícios de autoria, e não demonstrada de plano a excludente de ilicitude, deve ser mantida a decisão de pronúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com o juízo de certeza necessário à condenação. 2. Havendo versões conflitantes quanto à alegação de legítima defesa, cabe ao Tribunal do Júri, e não ao juízo de pronúncia, a apreciação da excludente de ilicitude.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 121, caput, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 25 e 413. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp n. 2.879.595/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJe 30.04.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 1949308/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desemb. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2031725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0000652-60.2005.805.0120, tendo como Recorrente José Manoel dos Santos e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.